Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. O agravante se resume a afirmar que seus cálculos pessoais resultaram em valores superiores, sem explicitar, fundamentadamente, qual a metodologia utilizada. Enquanto o auxiliar do juízo apresentou, de forma pormenorizada, seus parâmetros, o agravante informou, genericamente, a existência de diferenças a menor nas parcelas, sem especificá-las.
2. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente.” (Acórdão 1274228, 00487617320128070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.